Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 281-A E 282, DO CTB.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende a autora/recorrente a declaração de nulidade do auto de infração n.o SA00805026, sob a alegação de que não houve notificação válida quanto ao cometimento da referida penalidade de trânsito, pois alega que existira divergência, ocasionada pelo réu/recorrido, no tocante ao número de sua residência bem como de seu CEP.
3. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada (art. 281 e 282 do CTB). Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça: "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
4. Não obstante, não há que se falar em nulidade da multa administrativa em razão da não obediência ao princípio da ampla defesa, isso porque, de acordo com o auto de infração de ID 20823802 - Pág. 5, a recorrente foi notificada da infração, pois consta o recebimento da notificação e não há notícia de sua recusa no campo específico n.o 5, conforme expressamente demonstra o referido documento, de modo a presumir-se a sua ciência inequívoca.
5. Ademais, por meio da decisão de ID 20823911, o Juízo sentenciante oportunizou a autora/recorrente que apresentasse cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, do exercício de 2015, o mesmo ano da notificação, providência que não foi atendida.
6. Aliás, o documento de ID 20823784 - Pág. 2, anexado pela autora/recorrente no ato da propositura da demanda, demonstra que esta residiria no endereço situado à Rua 05, Quadra 09, Lote 21, Número 95, Parque Dom Bosco, Formosa/GO. Por sua vez, a auto de infração impugnado demonstra que autora/recorrente residiria no endereço situado à Rua 05, Quadra 9 95, Parque Dom Bosco, Formosa/GO.
7. Nesse sentido, o art. 282-A, § 1o, do CTB, expressamente obriga o proprietário, ou o condutor, a manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Providência que, conforme visto, não foi adotada pela autora/recorrente, pois, de acordo com as provas apresentadas pelo réu/recorrido, a autora/recorrente não comunicou à autarquia de trânsito as alterações posteriores de seu endereço, de modo que, se a notificação eventualmente não alcançou a sua finalidade, esta se deu por culpa exclusiva da autora/recorrente.
8. Portanto, a autora/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não residia no endereço em que ocorreu a notificação, razão pela qual o auto de infração não merece ser anulado.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), que deverá incidir sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida ao ID 20823929.